Tribunal: TJSP
Processo: 0001398-17.2020.8.26.0572
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001398-17.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
IGOR DOS SANTOS GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001398-17.2020.8.26.0572 -Voto no 37.076
2
Voto no 37.076
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Recurso em Sentido Estrito no 0001398-17.2020.8.26.0572,
Comarca de São Joaquim da Barra
Recorrente: Justiça Pública
Recorrido: Igor dos Santos Guedes
Vistos, etc...
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público (fls. 01) em face de r. decisão
da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Renê José Abrahão Strang,
da E. 2a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra, que
concedeu liberdade provisória a Igor dos Santos Guedes nos
autos do Processo no 0001398-17.2020.8.26.0572.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001398-17.2020.8.26.0572 -Voto no 37.076
3
Aduz ilustre Promotor de Justiça que,
“conforme consta do expediente relativo ao auto de prisão em flagrante,
policiais civis, de posse de mandado de busca e apreensão a ser realizado
na residência de Igor, foram até o local e o surpreenderam sentado em
frente à casa. Ele foi revistado e nada ilícito foi encontrado.
Em vistoria pela casa, os policiais encontraram 01
pino de cocaína na fresta do portão de entrada, que estava no lado de
dentro, 03 pinos na fresta da janela do quarto, que estavam do lado de fora,
01 cigarro artesanal de maconha dentro do quarto de Igor, embaixo do
colchão, e 04 pinos de cocaína, os quais estavam em um par de meias, em
cima da calha da casa da testemunha Aparecida, cujo acesso se dá pelo
quintal onde Igor tem passagem.
As testemunhas Priscila e Aparecida disseram
que a droga é de Igor e que ele está vendendo droga na esquina da
casa, perturbando não só a elas, mas também toda a vizinhança, e que
não aguentam mais o trânsito de usuários no local.
Os
policiais
informaram
que
realizaram
observações veladas no local, e que em uma delas viram Igor atender um
motociclista, foi rapidamente até sua casa, abriu o portão, entrou e saiu.
Depois que o motociclista deu a volta no quarteirão, Igor foi até ele e lhe
estendeu a mão, como se estivesse entregando algo. Não conseguiram
fazer a abordagem e não identificaram o sujeito.
Asseveraram que tentaram abordar o recorrido
outras vezes, mas este, ao ver a viatura, corre e esconde dentro de casa ou
entra no meio do mato. Que os vizinhos sempre reclamam da venda de
droga na esquina por Igor e também que ele fica subindo nos telhados.
Por fim, afirmaram que durante o cumprimento do
mandado, as tias do recorrido disseram que a droga apreendida era dele e
que não aguentavam mais a prática do tráfico no local” (fls. 02/3).
Desse modo, ao argumento de que estão
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001398-17.2020.8.26.0572 -Voto no 37.076
4
Penal,
postula-se
a
cassação
de
aludida
deliberação,
decretando-se a custódia cautelar do increpado (razões a fls.
02/11).
Recurso respondido a fls. 100/7. Decisão
mantida a fls. 108. Parecer a fls. 118/23.
2. Aos 23 de junho de 2020 Igor foi
autuado em flagrante por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006 (fls. 15/7), tendo-lhe sido assim concedida liberdade
provisória no dia subsequente:
“...
Em
que
pese
a
manifestação
da
Representante do Ministério Público, observa-se dos autos que não há nos
autos nenhum elemento concreto que justifique a custódia cautelar do réu,
que é exceção.
Simples transcrição de artigo de lei, sem
elemento concreto de incidência, não permite a segregação, conforme artigo
315, §2°, I, II, e III, do CPP.
A gravidade abstrata do crime, por si só, também
não permite a prisão cautelar.
Finamente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
pela inconstitucionalidade do art. 44 da lei 11.343/06, no que tange a
proibição da liberdade provisória a presos por tráfico de drogas.
Portanto, como não há nada de concreto a
justificar a segregação cautelar, impõe-se a concessão da liberdade
provisória ao acusado supra nos termos do parágrafo único do artigo 310 do
Código de Processo Penal.
Posto isso, CONCEDO a IGOR DOS SANTOS
GUEDES a liberdade provisória pelas razões já apontadas, mediante o
COMPARECIMENTO A TODOS OS AOS DOPROCESSO, sob pena de
revogação da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001398-17.2020.8.26.0572 -Voto no 37.076
5
Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado em favor
de IGOR DOS SANTOS GUEDES” (fls. 88).
Em face desse decisum a Justiça Pública
apresentou a presente irresignação.
3. Não obstante a gravidade do delito -
sabidamente equiparado a hediondo - de que tratam os presentes
autos, a r. decisão combatida não se expõe a reparo.
Frise-se inicialmente que, em virtude das
modificações operadas pelas Leis nos 11.689/08 e 11.719/08,
hodiernamente a prisão não decorrente de sentença condenatória
depende, para sua concretização, da presença de pelo menos
um dos requisitos consignados no artigo 312, caput, do Código
de Processo Penal.
No presente caso, não se vislumbra abalo
à ordem pública, uma vez que, embora em liberdade, até o
presente instante o irrogado, que é primário e não ostenta
antecedentes criminais (fls. 68), não se envolveu na prática de
outra infração, conforme consulta realizada junto ao Sistema de
Informação de Inteligência desta Augusta Corte.
Não
custa
realçar
também
que
a
Flagrância ocorreu há mais de três meses e que foram
apreendidos somente 2,49g de cocaína (repartidos em oito
porções) e 0,35g de maconha (fls. 23/6).
Além disso, não há notícia de que nesse
ínterim, solto, o réu tenha causado sensação de mal-estar à
comunidade.
Tampouco se verifica risco à aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001398-17.2020.8.26.0572 -Voto no 37.076
6
lei penal, sobretudo porque o indigitado possui residência fixa (fls.
81).
Como se vê, não merece prosperar a
pretensão
deduzida,
porquanto
não
foram
trazidas
ao
conhecimento da Justiça circunstâncias que revelassem o
desacerto do ato judicial combatido.
4. Em decorrência, meu voto nega
provimento ao recurso da Justiça Pública.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator